Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750489-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DIAS CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJ. 06 CHACARA 15 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elias Dias Carneiro contra decisão de id 177993643, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida no cumprimento de sentença no processo n. 0712372-44.2019.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id. 175758225), uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Argumentar ilegitimidade passiva sem comprovar tal arguição é o famoso "fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Não há qualquer documento ou extratos bancários juntados à impugnação que demonstrem a impenhorabilidade. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Independente da preclusão, intime – se o exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a quantia bloqueada não ser suficiente para a quitação. Advirta-se que caberá a ele trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor penhorado. Publique-se. Águas Claras, DF, 13 de novembro de 2023 11:40:18. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois o débito deriva de obrigações propter rem e vendeu o imóvel gerador da dívida para a Sra. Antônia Aparecida Rodrigues Calixto em 2013; b) “O contrato da venda do imóvel, com o título de cessão de direitos (Id. 152785097), foi celebrado por instrumento particular, porque o imóvel é localizado em terra pública em fase de regularização fundiária, não existindo registro imobiliário do bem em discussão-(matrícula)”; c) “Não há, pois, como sustentar que o agravante não conseguiu provar sua ilegitimidade passiva (não ser o dono do imóvel), [...] o agravante deveria ter sido excluído do processo ante a superveniente comprovação de sua ilegitimidade para a ação de cobrança”; d) “só na fase de execução de sentença e após o julgamento dos embargos de terceiro é que foi possível constatar que a propriedade do bem não era do agravante, sendo então deferida a citação da adquirente e o seu ingresso na ação de cobrança, na condição de devedora”; e e) “Apurada a legitimidade passiva da adquirente e a ilegitimidade passiva do agravante, questão de ordem pública, ele deve ser excluído do processo e levantada a penhora de seus bens até então destinada a pagar dívida alheia, podendo o imóvel da discussão voltar a ser penhorado para ensejar a quitação de sua obrigação condominial.” Pede a concessão de liminar para “cancelar a penhora em dinheiro realizada na conta bancária do agravante pelo Sisbajud, e ordenar a devolução imediata da quantia ao agravante”. No mérito, pede: a) a reforma da decisão; b) a proibição de novas penhoras ou quaisquer espécies de restrição de bens do agravante; c) determinar ao Condomínio agravado que exclua o nome do agravante na condição de proprietário do imóvel; e d) determinar à Fazenda Pública que transfira o débito do IPTU/TLP, gerados a partir de 12.07.2013, para o nome de Antônia Aparecida Rodrigues Calixto. Preparo recolhido (id 53827687 e 53842051). É o breve relato. Recurso deve ser parcialmente admitido. O agravante deduz pedidos que sequer constituíram objeto da decisão recorrida (determinar ao condomínio excluir o nome do autor dos seus cadastros de proprietário da unidade imobiliária e determinar à Fazenda que transfira débitos tributários para outra pessoa). Pelo mero cotejo da decisão transcrita acima com o teor dos pedidos deduzidos é de se concluir que o agravante, à toda evidência, carece de interesse recursal quanto a tais pedidos. Trata-se de inaceitável inovação recursal . Registre-se que o pedido direcionado à Fazenda é manifestamente impertinente, devendo a parte, se for o caso, dirigir a pretensão a quem entender de direito, pelas vias adequadas, no Juízo competente para tanto. Portanto, conheço, em parte, do recurso, apenas em relação aos pedidos para desbloqueio da penhora e da reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente. Feita essa delimitação, a matéria devolvida reside na questão afeta à (i)legitimidade do agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como da (in)validade da penhora de numerário mantido em conta bancária do agravante. A tutela liminar pretendida circunscreve-se ao desbloqueio da penhora feita pelo SISBAJUD, com a devolução imediata do numerário ao agravante. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. É que, ao se perscrutar a petição do agravo, não há qualquer fundamentação lançada para demonstrar a relevância da argumentação e o perigo de dano que justifiquem a liberação imediata do valor penhorado. Os argumentos limitam-se a rechaçar a legitimidade do agravante para responder pelos débitos condominiais do imóvel que ele teria alienado, por instrumento particular (pois o imóvel não é regularizado, é bem de domínio público), a terceira pessoa. No aviso do agravante, somente essa adquirente é quem teria legitimidade para responder pelos débitos, em razão da natureza propter rem das despesas condominiais. Deve-se observar que a própria decisão combatida condicionou a produção dos efeitos à preclusão, o que afasta, a priori, o risco de produção de dano grave ou de difícil reparação, pois a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado estará restrita até que essas questões tenham desfecho nesta esfera recursal. Em relação à questão de fundo, é certo que o Código Civil, artigo 1.345, expõe que "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.” Sobre as obrigações propter rem, assim leciona Flávio Tartuce: "Obrigações propter rem ou próprias da coisa - situam-se em uma zona intermediária entre os direitos reais e os direitos patrimoniais, sendo ainda denominadas obrigações híbridas ou ambulatórias, pois perseguem a coisa onde quer que ela esteja. Como exemplo, cite-se a obrigação do proprietário de um imóvel de pagar as despesas de condomínio." (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8a ed. São Paulo: Editora Método, 2018, p. 872, versão em PDF)." A despeito desses apontamentos, a discussão acerca da legitimidade da parte agravante para figurar (também) como devedora das cotas condominiais inadimplidas, mesmo não sendo mais titular de direitos relativos ao imóvel, será mais bem aquilatada quando do julgamento do mérito do recurso, após o aperfeiçoamento do contraditório, com a oitiva dos agravados (o condomínio exequente e a Sra Antônia Aparecida Rodrigues Calixto, que passou a ocupar o polo passivo da execução). A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência fica prejudicada, portanto, pela ausência de fundamentação minimamente suficiente, a cargo da parte agravante, não cabendo ao Judiciário suprir o ônus processual que pesa à parte prejudicada pela decisão. Nada impede a eventual reversão da decisão, após o aperfeiçoamento do contraditório judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência(Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a concessão da tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator